Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-49.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula no 582 do c. Superior Tribunal de Justiça, “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
2. A inversão da posse de quantia em espécie, ainda que momentaneamente, é suficiente para a consumação do crime, a qual não é afastada pela prisão em flagrante do autor do delito.
3. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstância atenuante, tal como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.